Tribunal: TJES
Processo: 5000706-06.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-06.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: USINEIA POSSEBON CAMPIN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000706-06.2022.8.08.0008

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
USINEIA POSSEBON CAMPIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRELIMINAR DE CONEXÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7721263. Contrarrazões Id. 7721269, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7721263), posto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7721262), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, suscito, EX OFFICIO, a perda superveniente parcial do objeto da demanda para reconhecer como PREJUDICADO O PEDIDO de obrigação de fazer de baixa da negativação objurgada. No mérito, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).’’

Trata-se de ação de reparação de danos morais c/c pedido de tutela antecipada sob o argumento de que a parte autora ajuizou a ação nº 5000694-94.2019.8.08.0008 declarando a inexistência de débito. Ocorre que descobriu ter sido negativada em razão do mesmo débito declarado inexistente. Requereu retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e dano moral.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que nos autos nº 5000694-94.2019.8.08.0008 foi declarada a inexigibilidade do débito, logo, não poderia a ré negativar a autora em razão de dívida declarada inexigível, sendo devido dano moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de conexão e, no mérito, alegando exercício regular do direito, exigibilidade do débito, ausência de danos morais e minoração dos danos morais.

DA CONEXÃO – PROCESSO Nº 5000694-94.2019.8.08.0008

A ré afirma que há identidade desta ação com a de nº 5000694-94.2019.8.08.0008, posto que nessa última se discute a exigibilidade do débito oriundo da negativação. Ocorre que a mencionada ação já transitou em julgado, tendo sido arquivada em 26/04/2023, consoante consulta pública.
Logo,

incabível o reconhecimento da conexão, ante o exposto no art. 55, §1º, do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nestes moldes, caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pela Recorrente (Id. 7720833) por débito já declarado inexistente nos autos de nº 5000694-94.2019.8.08.0008, consoante Id. 7721234 - Págs. 8/10 e 13/19), logo, não há como se discutir a exigibilidade do débito nestes autos, posto que a questão está
acobertada pela
coisa julgada, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente. Destaco que na mencionada ação somente foi requerida a declaração de inexigibilidade do débito e abstenção de cobrança.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
comungo com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida
, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)